Tribunal: STF
Processo: ARE 1323078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS – TORTURA (ART.1º, INCISO II, DA LEI 9.455/97 C/C O ART. 2º DA LEI 8.072/90) – CONDENAÇÃO.
    APELAÇÃO (1) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA NO MOMENTO DOS FATOS – EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE TORTURAR A VÍTIMA COMO FORMA DE CASTIGÁ-LA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO E INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA.
    APELAÇÃO (2) – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA PELO ANTERIOR DEFENSOR – DESCABIMENTO – DEFENSOR QUE ATUOU DEVIDAMENTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TORTURA – DESCABIMENTO – RÉU QUE EXERCIA PODER SOBRE A VÍTIMA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – HONORÁRIOS.
    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pleiteia a defesa, inicialmente, a absolvição do acusado, afirmando, em síntese, que as lesões relatadas pela vítima são incompatíveis com os Laudos de Lesões Corporais. Sem razão, contudo.
    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos laudos de lesões corporais (movs. 1.12 e 1.22).
    Do mesmo modo, a autoria é certa e recai sobre o acusado.
    (...)
    Assim, depreende-se dos autos que os ferimentos atestados pelos laudos periciais estão em consonância com os relatos da vítima, dando conta das agressões que teria sofrido por parte do ora apelante, o se confirma pelo conjunto probatório carreado aos autos.
    Nesse sentido, depreende-se os autos que o apelante, exercendo seu cargo de guarda municipal, adentrou na delegacia de Araucária, onde a vítima estava, e a submeteu a intenso sofrimento físico, com emprego de violência, com o intuito de castigá-la, após ser informado de que ela tinha relação com os delitos envolvendo a menor T.A.S.
    Assim, não há que se afastar a condenação realizada.
    No mesmo sentido, não merece prosperar o pleito de desclassificação do delito de tortura para o delito de abuso de autoridade, eis que o art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 prevê que o crime de tortura se caracteriza quando o sujeito ativo exerce autoridade sobre a vítima. No caso dos autos, o apelante, na qualidade de guarda municipal tinha autoridade sobre a vítima, que estava presa na delegacia. Isto se evidencia, inclusive, pelo relato do agente da carceragem João Edivaldo, que afirmou que ficou com receio de intervir na agressão perpetrada pelo apelante, por este se tratar de agente público.
    Ainda, restou evidenciado que o apelante possuía a intenção de torturar a vítima como forma de castiga-la pelos delitos que supostamente teria praticado contra a menor T.A.S."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente